Tribunal: TJMT
Processo: 1022724-27.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022724-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios, Custas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIFERIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL SOBRE NORMA ADMINISTRATIVA LOCAL.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de recolhimento das custas processuais ao final, em ação de arbitramento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a recente alteração legislativa do art. 82, § 3º, do CPC autoriza o diferimento do recolhimento das custas iniciais nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, mesmo havendo norma administrativa estadual em sentido contrário.

III. Razões de decidir

3. O § 3º do art. 82 do CPC, com redação dada pela L. nº 15.109/2025, permite o recolhimento das custas ao final nas ações de cobrança de honorários advocatícios, independentemente do procedimento adotado.

4. A ação de arbitramento de honorários, embora não expressamente nominada como ação de cobrança, possui conteúdo condenatório e visa à fixação judicial de crédito decorrente da prestação de serviços advocatícios, ajustando-se à hipótese legal.

5. A norma do art. 233, § 2º, da Consolidação das Normas da CGJ/MT não pode prevalecer sobre disposição de lei federal, nos termos do princípio da hierarquia normativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido para deferir o recolhimento das custas processuais ao final do processo, nos termos do artigo 82, §3º, do Código de Processo Civil.

Teses de julgamento:

"1. O art. 82, § 3º, do CPC, com a redação da L. nº 15.109/2025, autoriza o recolhimento das custas ao final do processo nas ações de cobrança de honorários advocatícios, inclusive nas ações de arbitramento com conteúdo condenatório.

2. Norma administrativa estadual não pode prevalecer sobre legislação federal vigente, em atenção ao princípio da hierarquia das normas."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n° 1055625-22.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.

O Agravante sustenta, em síntese, que a interpretação conferida pela decisão agravada contraria a literalidade do artigo 82, §3º, do Código de Processo Civil, que autoriza o diferimento das custas nas ações de cobrança de honorários advocatícios “
por qualquer procedimento, comum ou especial
”, incluídas, por conseguinte, as ações de arbitramento, que visam à constituição de crédito decorrente da relação advocatícia finda.

Argumenta acerca do acesso à justiça, garantia reconhecida na Constituição Federal.

Defende, ainda, a hierarquia normativa entre a Lei Federal e o provimento administrativo local, bem como invoca precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e de outros tribunais que amparam a tese recursal.

Por fim, pleiteia efeito suspensivo para impedir a extinção prematura do feito de origem por ausência de recolhimento das custas iniciais. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, deferindo o recolhimento das custas processuais ao final do processo.

Concessão de efeito suspensivo (ID 299133853).

Contrarrazões (ID 304834373), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, se refere tão somente à possibilidade de deferimento do recolhimento das custas processuais ao final do processo, à luz do artigo 82, §3º, do Código de Processo Civil.

O §3º do artigo 82, do Código de Processo Civil, recentemente incluído pela Lei nº 15.109/2025, assim dispõe:

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

(...)

§ 3º Nas ações de
cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial
, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios,
o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo.

A interpretação ampla desse dispositivo abrange não apenas as ações nominadas de cobrança, mas também aquelas de arbitramento de honorários com conteúdo condenatório, cujo propósito é a fixação do valor de uma obrigação pecuniária já constituída, visando à formação de título executivo judicial.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIFERIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS . Decisão de primeiro grau que determinou ao autor de ação de arbitramento de honorários advocatícios o recolhimento das custas iniciais em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Insurgência do autor.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ABRANGIDA PELO ART. 82, § 3º, DO CPC . Norma que autoriza o diferimento nas ações de cobrança de honorários advocatícios "por qualquer procedimento". Pedido de arbitramento que não desnatura a natureza condenatória da demanda. Arbitramento como fase constitutiva do crédito
. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL OU MATERIAL DO ART . 82, § 3º, DO CPC. Norma que não institui isenção, apenas regula o momento de exigibilidade das custas, hipótese de diferimento admitida no ordenamento jurídico. Matéria inserida na competência legislativa concorrente, sendo legítima a iniciativa parlamentar, ausente ofensa à autonomia financeira do Judiciário. Distinção fundada na natureza do crédito perseguido - honorários advocatícios -, não na condição subjetiva do exequente, afastando-se a alegação de violação à isonomia. Medida que assegura o direito de acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV), especialmente em se tratando de verba de caráter alimentar. Diferimento que não alcança as despesas processuais, mas tão somente as custas do processo. RECURSO PROVIDO
. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21486967020258260000 São Paulo, Relator.: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 20/05/2025, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2025) – destaquei.

Importante salientar que o artigo 233, § 2º, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso veda o recolhimento de custas ao final do processo, no entanto, ao contrário do entendimento firmado pelo juízo
a quo,
a referida norma não pode sobrepor Lei Federal vigente (Código de Processo Civil), em observância ao princípio da hierarquia das normas.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO – INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – DECISÃO APOIADA NAS NORMAS DO PROVIMENTO Nº 84/2014 DA CGJ/MT – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA INÉDITA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FORA DO ROL DO ART. 924 DO CPC – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 921, III, DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O art. 921, III, do CPC estabelece que a execução será suspensa e não extinta, quando o devedor não possuir bens penhoráveis . “Provimento da CGJ/MT é norma hierarquicamente inferior à lei federal, portanto não tem força para alterá-la. O art. 924, III, do CPC estabelece que a execução será suspensa quando o devedor não possuir bens penhoráveis” (TJMT – 6ª Câm. Cível – AgR 96226/2015 – Rel . Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – Publicado no DJe 27/07/2015).
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0004560-79.2008 .8.11.0015, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023) – destaquei.

Nesse contexto, considerando que no presente caso se trate de uma Ação de Arbitramento de Honorários, cuja natureza é de cobrança, portanto, amolda-se ao que estabelece o §3º, do artigo 82 do CPC, o diferimento do pagamento das custas processuais para o final do processo é medida que se impõe.

Inclusive, em caso semelhante ao presente assim decidiu essa Colenda Câmara, em voto de minha relatoria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ARTIGO 82, §3º DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por sociedade de advogados contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça nos autos de ação de arbitramento de honorários, sob a alegação de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira. Requereu-se, subsidiariamente, o recolhimento das custas ao final do processo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a concessão do benefício da justiça gratuita à sociedade de advogados recorrente, com base na alegação de ausência de recursos; (ii) saber se é cabível a postergação do recolhimento das custas processuais ao final do processo, nos termos do parágrafo único, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 7.603/2001, nas ações de cobrança de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A concessão da justiça gratuita a pessoa jurídica depende de demonstração concreta da insuficiência de recursos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e previsto no art. 98 do CPC e Súmula nº 481 do STJ, o que não restou comprovado no caso concreto.

4. A recente alteração legislativa introduzida pelo § 3º do art. 82 do CPC autoriza o recolhimento das custas processuais ao final da ação nas demandas de cobrança de honorários, mesmo diante de norma administrativa local em sentido contrário, respeitando-se o princípio da hierarquia normativa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para permitir o recolhimento das custas ao final da demanda.

(N.U 1003597-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025).

Por fim, convém destacar que a medida se revela necessária em observância à garantia constitucional ao livre acesso à justiça, disposta no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988.

Diante do exposto,
dou provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento para
deferir
o recolhimento das custas processuais ao final do processo, nos termos do artigo 82, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025